Tribunal: TJMT
Processo: 1001172-51.2019.8.11.0053
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001172-51.2019.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 613.123.399-34 (EMBARGADO), ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALTAIR ALVES DE LIMA (EMBARGANTE), MARIZETE FATIMA REGINATO BAGATELLI - CPF: 415.430.171-34 (ADVOGADO), ARTHUR PEREZ DE LIMA - CPF: 439.550.568-64 (EMBARGANTE), ARTHUR PEREZ DE LIMA - CPF: 439.550.568-64 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração nº
1001172-51.2019.8.11.0053 – Santo Antônio do Leverger.

Embargante:
Espólio de Altair Alves de Lima.

Embargado:

Valdir Rodrigues de Oliveira.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – REIVINDICATÓRIA – EXTINÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Ausentes vícios no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte embargante, deve os embargos ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº
1001172-51.2019.8.11.0053 – Santo Antônio do Leverger.

Embargante:
Espólio de Altair Alves de Lima.

Embargado:

Valdir Rodrigues de Oliveira

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Espólio de Altair Neves de Lima
, em face do v. acórdão proferido por esta Câmara que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor, ora embargado, para anular a sentença que extinguiu a ação reivindicatória, determinando o retorno dos autos à origem para que se prossiga no processamento e julgamento da demanda.

Aponta a existência de omissão na decisão colegiada ao argumento de que o v. acórdão embargado não apreciou a vedação legal que impede a distribuição de ação petitória no curso de ação possessória. No ponto, cita omissão em relação à vedação legal prevista no art. 557 c.c

art. 312, ambos do CPC.

Forte em tais argumentos, pugna seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões no Id n. 205223698, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 20 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração nº
1001172-51.2019.8.11.0053 – Santo Antônio do Leverger.

Embargante:
Espólio de Altair Alves de Lima.

Embargado:

Valdir Rodrigues de Oliveira

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

O embargante aponta a existência de omissão no v. acordão quanto a ausência de pronunciamento em relação à vedação legal prevista no art. 557 c.c

art. 312, ambos do CPC.

Deveras, em que pese o acórdão embargado não tenha expressamente mencionado a não incidência do referido dispositivo legal apontado, afastou a regra prevista no citado art. 557 do CPC, que veda na pendência de ação possessória, propor ação de reconhecimento de domínio, fundamentando na resolução definitiva do mérito da ação possessória, fato que não impede o prosseguimento da demanda reivindicatória, a justificar a sua extinção, privilegiando a celeridade processual e o principio da primazia da decisão de mérito.

Restou decidido no v.
decisum
que “
malgrado

em regra a norma processual veda a propositura de ação de reconhecimento de domínio na pendência de processo possessório
, sucede-se que no caso, quando da angularização processual, já havia sentença prolatada na ação possessória, com trânsito em julgado, fato que não impediria o prosseguimento da marcha processual na reivindicatória, até como medida de celeridade processual.

Desta feita, não havia óbice para discutir o domínio, vez que já solucionada a ação possessória
. Destarte, a proibição do trâmite concomitante das ações só se justificaria se pendente de julgamento a ação possessória, fato já inexistente quando da angularização processual, inclusive, com trânsito em julgado certificado em 22.05.23, e baixa definitiva dos autos. Assim, tendo em vista que não estar mais pendente o julgamento de ação possessória, não há qualquer razão que, neste momento, justifique a sua extinção, devendo ser privilegiado o principio da primazia da decisão de mérito (...)”
id n. 202598151.

Assim, não há que se falar em omissão da decisão colegiada, mas inconformismo com o entendimento deste Colegiado, objetivando os embargos a reforma do recurso, cujo desiderato não se presta os embargos de declaração, já que não tem por finalidade de rediscussão da matéria.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida”
. (RED n.

1009431-97.2019.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.21)

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Posto isso, conheço dos embargos e lhes
REJEITO
.

Cuiabá, 20 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024